Tribunal: TJMT
Processo: 1005903-08.2017.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005903-08.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS - CPF: 139.597.558-21 (APELADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE HAASE ALVES - CPF: 044.132.921-70 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA ACIDENTÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou à do prévio requerimento administrativo.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos n.° 1005903-08.2017.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 171638275):

“
Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO, CUMULUDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por
NAIR VENDRAMINI DE CAMPOR
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, ambos qualificados, objetivando a concessão de tutela antecipada para restabelecimento/manutenção do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Com a inicial vieram os documentos de ID 10030477/10030663.

A exordial foi recebida no ID 10199023 sendo determinada a citação da demandada, indeferindo o pedido de tutela antecipada, além de nomear médico perito.

Contestação pela parte requerida juntada no ID 15193545.

No ID 15414415, impugna a parte autora a contestação da demandada.

Laudo pericial encartado no ID 82368836.

Manifestação da autora acerca da perícia no ID 87876297, enquanto o requerido nada manifestou.

Os autos vieram-se conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de invalidez pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;”

O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo
caput
reza que
“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)”

A qualidade de segurado da parte autora restou devidamente comprovada conforme documentos de id nº 10030629, além do autor já ter recebido benefício.

Analisando detidamente o laudo pericial, aferem-se as informações: “
(...) PORTADORA DE TRANSTORNO DO HUMOR E PSÍQUICO EM DESEQUILÍBRIO BIOPSICOSSOCIAL – ATUALMENTE EM CONDUTA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA PLENA E COMPORTAMENTAL IDEAIS COM RESPOSTA INSATISFATÓRIA, CONFIGURANDO ATUALMENTE INCAPACIDADE LABORATIVA DE CARÁTER TOTAL E PERMANENTE
.
”

Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício ora pleiteado.

Seguindo o mesmo raciocínio, considerando que a autora, em razão da sua enfermidade, não pode mais exercer atividade laboral de qualquer natureza, nos termos da súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora permanece com a sua qualidade de segurada, senão vejamos:

"
Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante.
"

Denota-se que a incapacidade da autora é de forma permanente, e, aliada a doença que lhe acomete que é gravemente limitadora e sua baixa instrução, improvável a sua reabilitação para outra atividade, eis que não reúne condições de continuar o labor que regularmente exercia, fazendo jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovada a existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar o preenchimento dos requisitos,
in verbis:

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Destarte, à concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez
(artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos:
a)
a qualidade de segurado;
b)
o cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida;
c)
a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência;
d)
demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da simples análise do quadro clínico do autor, comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO
. TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 2.
As condições pessoais do segurado, associadas às conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de concessão de aposentadoria por invalidez.
3. Se a incapacidade só pôde ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)”

“
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO
. 1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e artigos 18, I, "a", 25, I e 42 da Lei nº 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (artigos 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91). 2. Verifica-se pela análise de consulta ao sistema CNIS/DATAPREV, que passa a fazer parte integrante desta decisão, que a parte-autora manteve vínculo empregatício desde 1976 e últimos vínculos nos períodos de 01/12/2006 a 31/12/2009 e de 01/02/2010 a 30/04/2010. Além disso, recebeu auxílio-doença no período de 01/11/2009 a 12/2012. 3. No tocante ao requisito da incapacidade, o laudo pericial de fls. 78/85, realizado em 08/11/2013, atestou ser a parte autora portadora de "tendinopatia em ombro esquerdo, sem quaisquer sintomatologias álgicas e artrose grau III em joelho direito, com limitação funcional importante", concluindo pela sua incapacidade laborativa parcial e permanente para atividades que exijam o uso e/ou destreza do membro inferior direito, com data de início da incapacidade em novembro de 2009. 4. Desse modo, considerando as condições pessoais da parte autora, ou seja, idade de 56 anos, e baixa qualificação profissional, tendo trabalhado somente em atividades braçais ao longo de sua vida, e levando-se em conta as suas patologias, o que torna difícil sua colocação em outras atividades no mercado de trabalho, entendo que restaram preenchidas as exigências à concessão da aposentadoria por invalidez. 5. Desse modo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à concessão de aposentadoria por invalidez, a partir da citação (05/09/2012), ocasião em que se tornou litigioso este benefício. 6. Apelação do INSS improvida. Recurso adesivo parcialmente provido. (TRF 3ª Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2176824 - 0025936-22.2016.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 07/11/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/11/2016 )”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO A APELAÇÃO.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE MAS COM CONDIÇÕES SOCIAIS QUE INVIABILIZAM A READAPTAÇÃO
. JUROS E CORREÇÃO A CONTAR DA CITAÇÃO VÁLIDA DO INSS. I - Em decorrência de cadastramento equivocado da apelação como "outros documentos", bem como pedido de gratuidade cadastrado como apelação, deixou de ser apreciado o mérito do recurso, motivo pelo qual reconhecida a omissão. II - No mérito recursal ora analisado, a despeito da incapacidade ser atestada como parcial permanente, diante da análise das condições socioeconômicos do segurado, identificada a necessidade de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. III - Aposentadoria que tem como termo inicial a citação válida do INSS. IV - Quanto aos juros e correção monetária, atendendo ao comando contido no Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF, devem ser fixados os juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09 e correção monetária pelo IPCA-E sobre o débito objeto da condenação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0005642-05.2019.8.04.0000, de Manaus (AM), em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da desembargadora relatora. Sala das Sessões, Manaus, 1º de novembro de 2019. (0609863-13.2018.8.04.0001, 7ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, Relator Nélia Caminha Jorge, Data Julgamento: 25/11/2019).

Diante do exposto,
ACOLHO
a pretensão da parte autora, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual
CONDENO
o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
a conceder a
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
a
NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS,
a partir do requerimento administrativo, perdurando até sua devida efetivação, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica
,
no valor legal
, com incidência de juros de mora
[1]

a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida
[2]
. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
[3]
”,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
DETERMINO
ao INSS que
IMPLANTE
, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício.

CONDENO
a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que
FIXO
no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

CONDENO
o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que a referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

DEIXO de determinar
a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado,
INTIME-SE
a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo,
AO ARQUIVO
com as anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres-MT.

(Assinado Digitalmente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 171638279), acolhidos, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, com base nos seguintes fundamentos (ID. 171638286):

“
Vistos.

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS
, devidamente qualificado, objetivando sanar a omissão que alega encontrar na sentença prolatada em id. 102079717, a qual não teria analisado o pedido de antecipação da tutela.

Intimada para oferecer contrarrazões recursais, a autarquia ré permaneceu silente (id. 112035811).

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Decido.

O recurso de embargos de declaração, consoante inteligência do art. 1.022 do NCPC, tem o escopo de sanar omissão, obscuridade ou contradição em determinado julgado.

Com efeito, analisando a argumentação trazida em seu arrazoado, verifico assistir razão parcial à embargante, porquanto a sentença de id. 102079717, a despeito de ter se manifestado sobre a data de início do benefício, nem ter indicado a CID da doença que aflige a embargante e ter permanecido silente quanto ao prazo de vigência do benefício

Por tais considerações,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, fazendo integrar a sentença de ID. 102079717, para o fim de:

“
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual
CONDENO
o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
a conceder a
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO
a
NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS,
em razão de ter desenvolvido doença de CID B92, com retroação a partir da data da cessação administrativa do benefício, qual seja, 7 de junho de 2019 (id. 15193545 - Pág. 16), nos termos

do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, e perdurando até que a embargante recobre sua saúde, com incidência de

juros de mora[1] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de

cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida[2]. No ponto, ‘a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[3]’,
JULGANDO EXTINTO O

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

DECLARO
, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIME-SE
a Procuradoria Especializada do INSS acerca do conteúdo da presente decisão.

INTIME-SE
via DJE.

EXPEÇA-SE
o necessário.

Cáceres, 24 de março de 2024.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a segurada não preenchia os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez no período compreendido entre 06/2019 a 11/2021, porquanto a perícia médica atestou a “
incapacidade temporária da parte autora em um primeiro momento e, a partir de outro, total e permanente
”.

Sustenta que a aposentadoria por invalidez é devida somente a partir do momento em que for comprovado que o segurado encontra-se incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Afiança, nesse sentido, que “
conceder aposentadoria quando a incapacidade for da espécie temporária é uma nítida afronta à própria natureza dos benefícios previdenciários por incapacidade
”.

Consigna, portanto que deve “[...]
ser fixada a DIB da aposentadoria por invalidez a partir do momento em que a parte recorrida se mostrou incapaz, de forma permanente, para o exercício de suas atividades, qual seja, a partir de 11/2021
”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, prequestionando “
os artigos 42, 59 e 60 todos da Lei nº 8.213/91, bem como o artigos 195, § 5º e 201, caput, inciso I, da CRFB/88
” (ID. 171638289).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 171638292).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 177707686).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos n.° 1005903-08.2017.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO, CUMULUDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária para conceder “
aposentadoria por invalidez acidentária a partir do laudo médico pericial apresentado em juízo, devendo as parcelas em atraso entre (DIB e DIP), serem atualizadas monetariamente com juros e mora, bem como condenado ao pagamento das demais despesas processuais e honorários advocatícios, estes na forma do artigo 292, inciso V, §1º e §2º do CPC
” (ID. 171638203).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou que a parte apelante encontra-se incapacitada total e permanente para o labor (ID. 171638270). Veja-se:

“
CONCLUSÃO:

A Periciada, Sra. Nair Vendramini de Campos,
PORTADORA DE TRANSTORNO DO HUMOR E PSÍQUICO EM DESEQUILÍBRIO BIOPSICOSSOCIAL – ATUALMENTE EM CONDUTA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA PLENA E COMPORTAMENTAL IDEAIS COM RESPOSTA INSATISFATÓRIA, CONFIGURANDO ATUALMENTE INCAPACIDADE LABORATIVA DE CARÁTER TOTAL E PERMANENTE
”.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos, para “
conceder a
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO
a
NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS,
em razão de ter desenvolvido doença de CID B92, com retroação a partir da data da cessação administrativa do benefício, qual seja, 7 de junho de 2019 (id. 15193545 - Pág. 16), nos termos

do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, e perdurando até que a embargante recobre sua saúde
”. (ID. 171638283).

Com efeito, a respeito do termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, segundo o Superior Tribunal de Justiça, este deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou à data do requerimento administrativo. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo
e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial”.

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26⁄08⁄2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, a, da Lei 8.213⁄1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576⁄STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(REsp 1791587⁄MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2019, DJe 08⁄03⁄2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister salientar que, na linha de entendimento firmada pela Corte Superior, o laudo pericial não serve como parâmetro para a fixação do termo inicial de aquisição de direitos, na medida em que apenas tem o condão de nortear tecnicamente o livre convencimento do magistrado quanto à existência, ou não, da incapacidade laboral. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

II -
De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação
. Entende-se, ainda, que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedente: REsp n. 1.475.373⁄SP, Rel.

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19⁄4⁄2018, DJe 8⁄5⁄2018; REsp n. 1.714.218⁄RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27⁄2⁄2018, DJe 2⁄8⁄2018; AgInt no REsp n. 1.601.268⁄SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23⁄6⁄2016, DJe 30⁄6⁄2016; e AgRg no REsp n. 1.221.517⁄SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26.9.2011.

III - Recurso especial provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo”.

(REsp 1714507⁄SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13⁄11⁄2018, DJe 21⁄11⁄2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que "a perícia médica não definiu a data da incapacidade e não há nos autos elementos que comprovem que à época da cessação do benefício a autora encontrava-se incapacitada. Portanto, o beneficio deve ser concedido a partir da data do laudo médico" (fl. 188, e-STJ).

2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1799200⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2019, DJe 31⁄05⁄2019). (Grifo nosso).

Desse modo, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, no sentido de que não foram preenchidos os requisitos para a retroação da aposentadoria por invalidez à data da cessação na via administrativa, tais alegações não merecem prosperar, porquanto são contrárias aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando comprovada a incapacidade total e permanente da parte apelante pela perícia médica judicial.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023